Tribunal: TJMT
Processo: 1051381-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051381-26.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA DE JESUS CARDOSO - CPF: 042.811.121-11 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – PROVA DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIO MÉDICO - SENTENÇA ANULADA - JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – AÇÃO PROCEDENTE - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERTIDOS E ARBITRADOS - RECURSO PROVIDO.

I - Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o, Lei 6.194/74).

II - Os documentos trazidos aos autos pela autora (boletim de ocorrência, relatório e receita médica, e recibos de despesas para tratamento da lesão), são provas mais que suficientes da ocorrência do sinistro e das despesas dele decorrentes.

III -
Se restou comprovado pela autora da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANGÉLICA DE JESUS CARDOSO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de restituição de Despesas de Assistência Médica e Suplementares do Seguro DPVAT, de n. 1051381-26.2020, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial e, via de consequência, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, inciso I c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Por consequência condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que colacionou aos autos documentos (laudos médicos, receitas médicas, recibos e boletim de ocorrência) pelos quais demonstra a existência de nexo de causalidade entre o sinistro e as despesas dele decorrentes.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. de n. 164927564.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A requerente ajuizou a presente demanda, ação de cobrança do seguro obrigatório dpvat, com o fito de ser ressarcida dos valores despendidos para recuperação de lesão decorrente de suposto acidente de trânsito, ocorrido em 06/07/2020.

Depois de apresentada defesa e impugnação à contestação, o magistrado singular, sob o fundamento de que a autora não comprovou a ocorrência do sinistro, extinguiu a ação nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então, a teor do que dispõe o art. 5o, da Lei 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório dpvat; para ter direito à indenização, basta a simples prova do acidente e do dano dele decorrente,
in verbis
:

Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o, Lei 6.194/74).
2. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito, principalmente quando não houver impugnação/manifestação em momento oportuno acerca do teor da perícia. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Com efeito, da análise minuciosa dos documentos trazidos aos autos pela autora (boletim de ocorrência, relatório e receita médica, e recibos de despesas para tratamento da lesão), é totalmente perceptível que os valores despendidos foram para recuperação da lesão decorrente do sinistro noticiado nos autos.

Ademais, cumpre esclarecer que no relatório médico colacionado à id. 164924084, consta a informação de que em 27/07/2020 a autora se encontrava em tratamento ortopédico, após trauma em joelho direito decorrente de acidente motociclistico, ocorrido em 06/07/2020.

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Assim, por entender que o processo encontra-se pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura aproveito para analisar a questão de fundo.

Conforme supracitado, há nos autos provas suficientes da ocorrência do sinistro e das despesas dele decorrentes.

Por outro lado, a seguradora não trouxe qualquer documento hábil para contrapor os apresentados pela autora, pois, se limitou a fazer alegações genéricas de que os documentos não guardavam nexo de causalidade com o acidente de trânsito noticiado nos autos.

Desse modo, dada a
falta de documentos capazes de infirmar/contrapor aquele apresentado pela autora, afasta qualquer possibilidade de indeferimento da pretensão por ela buscada.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINARES - PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE E O GRAU – EXAME DE CORPO DE DELITO - ÓRGÃO OFICIAL VINCULADO À SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUFICIÊNCIA – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – DAMS - ALEGADA AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM DESPESAS SUPLEMENTARES - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - SÚMULA 474 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

(...) (Ap 7154/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013)

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, em consideração a teoria da causa madura, julgar procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, e assim, condenar a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do valor de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) a título de reembolso das despesas médicas e suplementares, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023